Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-03.2022.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Deferida a gratuidade de justiça ao Recorrente conforme voto.
2. O descumprimento contratual, por si só, não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais; não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, especialmente porque a empresa ré não procedeu à restituição da quantia paga ao autor dentro da data aprazada no distrato firmado entre as partes, porém, não ficou comprovada nos autos a oneração indevida dos recursos produtivos ao ponto de ensejar ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação; a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça a ele deferida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.